Tribunal: TJES
Processo: 0004869-17.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004869-17.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANI STEM LOUSADA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PARENTESCO ENTRE MAGISTRADOS QUE ATUARAM NO FEITO. ARTIGO 147 DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DECLARADA NULA. APELOS DAS PARTES PREJUDICADOS.

I-
Extrai-se do art. 147 do CPC que é vedada a atuação de magistrados que forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, na mesma causa ou em processos conexos, podendo tal vício, por intransponível, ser conhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

II
- Diante da atuação de magistrados cônjuges no mesmo feito, torna-se imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença prolatada, tendo em vista o impedimento do magistrado prolator.

III-
Suscitação
ex officio d
a
preliminar, para declarar a nulidade da sentença de fls. 247/253v, restando prejudicados os apelos de fls. 261/265v e 269/275.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar, de ofício, a nulidade da sentença, julgando prejudicados os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004869-17.2018.8.08.0021

APELANTE/APELADA: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO/APELANTE: JOSIANI STEM LOUSADA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelações cíveis
interpostas por
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDAÇÃO
e por
JOSIANI STEM LOUSADA
, em razão da sentença de fls. 247/253-v, integrada pela decisão de fls. 288/288v, proferida nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
ajuizada por JOSIANI STEM LOUSADA
,
por meio da qual o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta o primeiro recorrente (Banco Econômico) - fls. 261/265v -, que a sentença comporta reforma, para os fins de:
i)
deferimento da gratuidade de justiça;
ii)
redução do patamar da verba honorária fixada;
iii)
afastamento da condenação por danos materiais e morais.

Por sua vez, aduz a segunda apelante (Josiani Stem Lousada) (fls. 269/275) que o Banco Bradesco deve ser mantido no polo passivo da demanda e responsabilizado pelos danos suportados, eis que assumiu o ativo e o passivo do extinto Banco Econômico.

Pois bem.

O artigo 147, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que é vedada a atuação de magistrados que forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, na mesma causa ou em processos conexos, podendo tal vício, por intransponível, ser conhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, das demais Cortes Estaduais, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 147 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15. 2.
Havendo violação aos termos do artigo 147 do CPC com a participação de juízes impedidos, decreta-se a nulidade a luz da regra cogente
. 3. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento anterior”.
(TJES; EDcl-AI 0021431-58.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/03/2022; DJES 03/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DE JULGADOR DECLARADO IMPEDIDO. ART. 147 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS. 1.
Nos termos do art. 147 do CPC, quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. 2. Verificada a existência de vício que gera nulidade absoluta do acórdão que, em virtude de equívoco administrativo, contou com participação de julgador declarado impedido, declara-se a nulidade do julgado, determinando novo julgamento do recurso
de agravo de instrumento, observado o impedimento destacado. 3. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar acolhida. Acórdão anulado”.
(TJDF; EMA 07064.26-83.2021.8.07.0000; Ac. 136.6862; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 25/08/2021; Publ. PJe 09/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 138, §1º, C/C O ART. 245 DO CPC/73. I.
A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória
. [...]”.
(STJ; AREsp 1.010.211; Proc. 2016/0289216-2; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 13/06/2017)

Na hipótese
sub examine,
observa-se que a culta julgadora, Dra. Marcia Pereira Rangel, atuou no feito à fl. 239, determinando a intimação das partes para que informassem acerca do interesse no julgamento antecipado da lide ou se pretendiam produzir provas, facultando-lhes, ainda, a postulação do que entendiam de direito.

Na sequência, o d. magistrado, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, cônjuge da Dra. Marcia Rangel, proferiu sentença, sendo relevante registrar que os posteriores embargos de declaração foram apreciados pela preclara magistrada (fls. 288/288v).

Desta forma, torna-se imperioso o reconhecimento de nulidade dos atos praticados pelo Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, tendo em vista seu impedimento.

Ressalto que a jurisprudência pátria já reverbera o entendimento no sentido de que
“
o princípio da decisão não surpresa, previsto no artigo 10, do Código Processo Civil não se aplica a toda e qualquer decisum desfavorável, senão quando a oitiva da parte impactada tem propensão de modificar o provimento
”
(TJAP; AR 0002908-74.2020.8.03.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 17/03/2023; pág. 18), pelo que se mostrou desnecessária a intimação prévia das partes acerca da nulidade ora observada, eis que patente nos autos.

Diante do exposto,
suscito,
ex officio,
a presente preliminar e, assim, voto pela nulidade da sentença de fls. 247/253v,
restando
prejudicados
os apelos de fls. 261/265v e 269/275.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, de ofício declaro nula a sentença e julgo prejudicados os recursos de fls. 261-5v e de fls. 269-75.